Tribunal: TJSP
Processo: 2189605-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Recurso tirado contra a decisão que MANTEVE "a decisão de fls. 124/125". Decisão que apenas manteve decisão anterior que já havia seguido sem qualquer recurso. Repetição de pedido que caracteriza mero pedido de reconsideração e que não é hábil para suspender ou interromper o prazo recursal. Recorrente que, inconformado, deveria ter se insurgido quando intimado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. Recurso tirado contra a decisão que MANTEVE "a decisão de fls. 124/125". Decisão que apenas manteve decisão anterior que já havia seguido sem qualquer recurso. Repetição de pedido que caracteriza mero pedido de reconsideração e que não é hábil para suspender ou interromper o prazo recursal. Recorrente que, inconformado, deveria ter se insurgido quando intimado da decisão originária e não agora, quando a decisão apenas foi mantida. INTEMPESTIVIDADE configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.